Tribunal: TJSP
Processo: 2229362-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Hipótese na qual se conhece do recurso em conformidade aos artigos 17, parágrafo 21, da Lei 14.230/2021 e 2o da LINDB. Determinação para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, após o quê será saneado o feito, se o caso. Insurgência. Cabimento.
Necessária observância ao disposto no artigo 17, parágrafos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Hipótese na qual se conhece do recurso em conformidade aos artigos 17, parágrafo 21, da Lei 14.230/2021 e 2o da LINDB. Determinação para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, após o quê será saneado o feito, se o caso. Insurgência. Cabimento.
Necessária observância ao disposto no artigo 17, parágrafos 10-C a 10-E, do primeiro desses diplomas. Acolhimento ao alegado pelo agravante. Precedente desta Câmara. Recurso provido, portanto.